Tribunal: TJDFT
Processo: 0733930-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733930-30.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. AGRAVADO: EMMERSON TIAGO FERNANDES PARAENSE D E S P A C H O Intime-se Banco Santander (Brasil) S.A. para se manifestar, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias, acerca de eventual inovação recursal quanto à alegada omissão acerca da parcela exata a ser descontada e consequente impossibilidade de cumprimento da obrigação determinada em sede de tutela de urgência. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator